Tribunal: TJBA
Processo: 8001305-39.2025.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001305-39.2025.8.05.0082 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITAMARI Advogado(s): YVES DE VASCONCELOS FREIRE APELADO: JOSILMA PEREIRA CARDOSO Advogado(s):BRUNO DE MELO SANTANA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. LEI Nº 11.738/2008. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. PROPORCIONALIDADE A CARGA HORÁRIA. SUSPENSÃO DE VENCIMENTOS SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar o restabelecimento de remuneração, com adequação ao piso salarial nacional do magistério, bem como condenar ao pagamento de diferenças salariais e valores suprimidos, afastando o pedido de danos morais. O apelante sustenta que a aplicação do piso do magistério depende de lei municipal específica e deve observar a Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como a existência de ação coletiva sobre a mesma matéria. Alega, ainda, abandono do cargo, em razão da ausência ao serviço e da assunção de vínculo com o Estado da Bahia a partir de maio de 2025. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se é devido o pagamento de diferenças salariais decorrentes da inobservância do piso salarial nacional do magistério; e (ii) saber se é legítima a suspensão de vencimentos sem prévio processo administrativo, especialmente diante da alegação de abandono de cargo e acumulação de vínculos públicos. III. Razões de decidir 3. O piso salarial profissional nacional do magistério, previsto na Lei nº 11.738/2008, possui aplicação obrigatória a todos os entes federados, conforme decidido pelo STF na ADI nº 4.167, não podendo ser afastado por argumentos de ordem orçamentária, autonomia federativa ou ausência de lei local específica. 4. A Lei de Responsabilidade Fiscal não autoriza o descumprimento de obrigação legal expressa, sobretudo quando se trata de verba de natureza alimentar, devendo o reajuste do piso ser previsto no planejamento orçamentário. 5. O controle jurisdicional da legalidade dos atos administrativos não viola a separação dos poderes, sendo assegurado pelo art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 6. Comprovado que os vencimentos pagos estavam abaixo do piso legal no período imprescrito, são devidas as diferenças salariais, observada a prescrição quinquenal, fixada a partir de agosto de 2020. 7. A controvérsia quanto à carga horária deve ser dirimida em fase de liquidação, com aplicação proporcional do piso, nos termos do art. 2º, §3º, da Lei nº 11.738/2008. 8. A suspensão de vencimentos sem prévia instauração de processo administrativo viola os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da CF), sendo ilegal a supressão remuneratória. 9. A existência de vínculo com outro ente público, por si só, não configura irregularidade, sendo admitida a acumulação de cargos de professor, condicionada à compatibilidade de horários (art. 37, XVI, “c”, da CF), cuja ausência de prova impede o reconhecimento de ilicitude ou abandono de cargo. 10. A análise de eventual irregularidade funcional demanda apuração administrativa própria, não sendo possível sua presunção no âmbito judicial. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. O piso salarial nacional do magistério, previsto na Lei nº 11.738/2008, possui aplicação obrigatória e independe de lei local específica. 2. A suspensão de vencimentos de servidor público exige prévio processo administrativo com garantia de contraditório e ampla defesa. 3. A acumulação de cargos de professor é lícita quando houver compatibilidade de horários, não podendo sua irregularidade ser presumida sem prova”. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV, LIV e LV; art. 37, XVI, “c”; Lei nº 11.738/2008, art. 2º, §3º, e art. 5º; CPC, art. 487, I; art. 496, I; art. 85, §11; art. 1.026, §2º; Lei Complementar nº 101/2000. Jurisprudências relevantes citadas: STF, ADI nº 4167; STF, ADI nº 4.848 Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº. 8001305-39.2025.8.05.0082, em que figura como Apelante o Município de Itamari e Apelada Josilma Pereira Cardoso, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator